Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-94.2024.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEGUIDO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97. TEMA 1095/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Ação ajuizada por compradora visando à rescisão do contrato e devolução das quantias pagas.

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEGUIDO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97. TEMA 1095/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Ação ajuizada por compradora visando à rescisão do contrato e devolução das quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da vendedora sustentando inaplicabilidade do CDC e prevalência da Lei no 9.514/97.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se a possibilidade de resolução do contrato de compra e venda já exaurido e do mútuo garantido por alienação fiduciária, bem como a devolução de valores pagos pela adquirente.
III. Razões de Decidir.
3. Constatado que a compra e venda foi definitivamente consumada e que remanesce apenas o mútuo com garantia fiduciária, contrato unilateral, não cabe a rescisão pretendida.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1095 afasta a aplicação do CDC e impõe a observância da disciplina específica da Lei no 9.514/97.
5. Inexistindo bilateralidade contratual e sendo a execução da garantia regida por lei própria, não há direito da devedora à devolução das quantias pagas.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.